Tribunal: STF
Processo: ARE 1395364
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo manejado contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto por Diretório Estadual do Partido Republicano da Ordem Social (PROS), em face de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, por meio do qual foi mantida a desaprovação das contas partidárias relativas ao exercício financeiro de 2018. Eis a ementa do acórdão do TSE:



     AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DIRETÓRIO ESTADUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. LOCAÇÃO DE VEÍCULOPERTENCENTE A DIRIGENTE PARTIDÁRIO. PAGAMENTOS REALIZADOS POR MODALIDADE NÃO PREVISTA NA RESOLUÇÃO DE REGÊNCIA. DESAPROVAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 24/TSE. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS NÃO INFIRMADOS. SÚMULA Nº 26/TSE. DESPROVIMENTO. 



    1. A simples reiteração das teses já examinadas na decisão agravada não atende o princípio da dialeticidade recursal e atrai o óbice da Súmula nº 26/TSE, segundo a qual “é inadmissível o recurso que deixa de impugnar especificamente fundamento da decisão recorrida que é, por si só, suficiente para a manutenção desta”. 2. Agravo regimental desprovido. 



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. 



    Na petição do recurso extraordinário, alegou-se ofensa aos arts. 5º, II, e 17, III, § 1º, da Constituição Federal e violação ao princípio da legalidade, uma vez que não foi aceito o pagamento de despesas na forma de reembolso, por ausência de previsão de tal modalidade na Res.-TSE nº 23.546/2017.



    Argumentou-se que o art. 44-A, parágrafo único, da Lei nº 9.096/1995 permite essa forma de pagamento, restando violado o princípio da autonomia partidária, do qual deriva a redação do art. 44, § 3º, da Lei dos Partidos Políticos, sendo que o TSE possui jurisprudência no sentido de que os partidos políticos guardam uma margem de discricionariedade na realização de suas despesas.



    Afirmou-se que o partido não foi intimado para comprovar a finalidade partidária da locação de veículos, motivo pelo qual haveria nova violação ao art. 17, III, § 1º, da Constituição Federal, devendo o apelo nobre ser provido a fim de que as contas sejam aprovadas. 



    O recurso extraordinário foi inadmitido, em decisão assim ementada:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. CONTAS PARTIDÁRIAS DESAPROVADAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N 24 E 26/TSE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA Nº 284/STF. RECURSO INADMITIDO.



    Irresignado, o agravante interpõe o presente agravo, apresentando os seguintes argumentos: a) a arguição de inconstitucionalidade constitui hipótese de cabimento do Recurso Extraordinário, prevista no art. 102, III, da CF; b) o próprio Tribunal Superior Eleitoral já descreveu que “os partidos guardam uma margem de discricionariedade na realização de suas despesas, que apenas em casos extremos pode ser controlada em seu mérito.” (PC nº 290-21, Rel. Min. Luís Roberto Barroso); c) o agravante realizou comprovação de todos os gastos, sanando possíveis irregularidades; d) o que se pretende não é a rediscussão da matéria fática, mas a demonstração de que todos os pagamentos foram comprovados com documentos fiscais hábeis.



    A Procuradoria-Geral manifesta-se pelo desprovimento do agravo, em parecer assim ementado: 



    Exercício Financeiro de 2018. Partido político. Contas desaprovadas. Agravo em recurso extraordinário. Não impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Óbice da Súmula 283/STF. Ausência de repercussão geral. Inexistência de ofensa direta à Constituição. Parecer por que se negue seguimento ao agravo.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Limita-se o agravante a reiterar as alegações do apelo nobre, não tendo superado, em sua argumentação, a incidência dos óbices sumulares mencionados na decisão agravada, cujos fundamentos devem subsistir na íntegra, nos seguintes termos:



    Ao negar provimento ao agravo regimental, este Tribunal Superior entendeu pela incidência da Súmula n 26/TSE, tendo em vista que não foram impugnados os fundamentos da decisão monocrática que negou seguimento ao o agravo no recurso especial eleitoral, por incidência das Súmulas n. 24 e 26/TSE (ID 156959628, p. 2-3): 



    Senhor Presidente, o cotejo entre a decisão combatida e as razões do presente agravo interno demonstra que o agravante, tal qual ocorrido por ocasião do agravo anterior, não se desincumbiu do ônus de impugnar especificamente os fundamentos que levaram à negativa de seguimento do recurso. Ao revés, limitou-se, de forma geral, a reiterar as teses já veiculadas e detidamente examinadas na decisão agravada. Tal circunstância atrai novamente a aplicação da Súmula nº 26/TSE, segundo a qual “é inadmissível o recurso que deixa de impugnar especificamente fundamento da decisão recorrida que é, por si só, suficiente para a manutenção desta”. 



    A jurisprudência deste Tribunal há muito já pacificou a compreensão no sentido de que: “[...] o princípio da dialeticidade recursal impõe ao Recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos” (AgR-RCED nº 0600770-48/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 9.6.2021). 



    De toda sorte, consoante asseverado no juízo monocrático, de se reafirmar a ausência de prequestionamento dos arts. 188 e 277 do CPC, ausente, no acórdão regional, efetivo debate sobre a matéria. Incidência da Súmula nº 72/TSE. Quanto ao mais, a desaprovação das contas está calcada em 2 (duas) irregularidades: (i) locação de veículo pertencente a membro da diretoria estadual do partido; e (ii) pagamento de gastos em desconformidade com o disposto nos arts. 18, § 4º, e 19 da Res.-TSE nº 23.546/2017. 



    Na primeira falha, o Tribunal Regional frisou a inexistência de prova acerca da finalidade partidária da despesa e de sua economicidade. Na segunda irregularidade, verificou-se a emissão de 16 (dezesseis) cheques para pagamento de despesas por meio de forma não prevista na resolução de regência (reembolso), em manifesto prejuízo à fiscalização da movimentação financeira do partido. Fixadas essas premissas, a conclusão pela regularidade dos gastos, ao argumento de que devidamente esclarecidos nos autos, notadamente no que se refere à efetiva demonstração do vínculo da despesa com a atividade partidária e do não comprometimento da lisura e higidez das contas diante dos pagamentos realizados, só seria possível mediante nova incursão na seara probatória dos autos, providência com a qual não se coaduna esta espécie recursal (Súmula nº 24/TSE). 



    De plano, constata-se que as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, o que torna aplicável ao caso a Súmula nº 284 desta Corte. Isso porque o TSE entendeu que o agravo regimental não impugnou os fundamentos da decisão monocrática, ao passo que o presente apelo extremo limita-se a discorrer sobre a inconstitucionalidade do acórdão do TRE/RO que desaprovou as contas da agremiação. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, V, do Código de Processo Civil, inadmito o recurso extraordinário.



    O agravo não merece subsistir, uma vez que não foi atacado o óbice da Súmula n. 284/STF, e, ademais, é nítido o propósito de revolvimento do acervo fático-probatório, vinculado à demonstração da regularidade das despesas e dos pagamentos realizados pela agremiação, além de o tema ser regido por legislação infraconstitucional (incidência da Súmula nº 636/STF). Nesse sentido:



AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM GRAVO. ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. DESAPROVAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DOS RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA AO TESOURO NACIONAL. ARTIGO 29 DA RESOLUÇÃO TSE 23.406/2014. ALEGADA EXORBITÂNCIA DO PODER REGULAMENTAR DA JUSTIÇA ELEITORAL, EM FACE DA LEI 9.504/1997 E DO CÓDIGO ELEITORAL. SUPOSTA ALTERAÇÃO DO PROCESSO ELEITORAL, EM OFENSA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE ELEITORAL. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.' (ARE nº 1.001.471/GO-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 1/12/16). No mesmo sentido: ARE nº 965.707/GOAgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 13/9/16).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao agravo. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente